Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-96.2022.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1001463-96.2022.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrentes: LILIA MOREIRA DA SILVA, ANNA BEATRIZ MOREIRA DA SILVA RIBEIRO e BANCO DO BRASIL S.A.
Recorridos: LILIA MOREIRA DA SILVA, ANNA BEATRIZ MOREIRA DA SILVA RIBEIRO e BANCO DO BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 21/10/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – EMPRÉSTIMOS REALIZADO PELA GENITORA/RECLAMANTE – DESCONTO DAS PRESTAÇÕES SOBRE O VALOR DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FILHA/RECLAMANTE – IMPOSSIBILIDADE – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM REDUZIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDO – EXIGIBILIDADE DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA – DEVIDO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões da reclamada estão associadas aos fundamentos da sentença.
2. Não é cabível que a cobrança do empréstimo contraído pela genitora recaia sobre o valor da pensão alimentícia da filha, seja pela impenhorabilidade da pensão, seja porque a filha não é parte contratante do mútuo.
1. A falha consistente nos descontos indevidos na conta bancária da reclamante sobre a pensão alimentícia de sua filha, sujeita a instituição financeira a pagar, além do dano material, indenização por dano moral, ante a negativa de solução administrativa do litígio.
2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
4. Se os valores descontados na conta corrente da genitora reclamante pertencem ao sua filha, eis que provenientes de pensão alimentícia, impõe-se a sua restituição, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e de proteção ao menor.
5. Nesses casos, a partir do momento em que a instituição financeira tem conhecimento da origem alimentar dos proventos depositados, o desconto configura má-fé e autoriza a restituição em dobro, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumido.
6. Multa diária que é devida, diante do descumprimento parcial da obrigação de fazer, pois o reclamado deixou de devolver os valores retidos indevidamente as reclamantes.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001463-96.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 896.831.101-34 (RECORRENTE), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), ANNA BEATRIZ MOREIRA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 052.229.011-65 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022